Tribunal: TJSP
Processo: 1000196-02.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA" – Bancários – Autora alega possuir contas bancárias vinculadas a cédula de crédito bancário (capital de giro, conta garantida, financiamentos, cartões de crédito e renegociações) – Reconhece inadimplência, face a crise econômica, bem como, onerosidade

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA" – Bancários – Autora alega possuir contas bancárias vinculadas a cédula de crédito bancário (capital de giro, conta garantida, financiamentos, cartões de crédito e renegociações) – Reconhece inadimplência, face a crise econômica, bem como, onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Postula por danos morais, bem como, pela revisão das cláusulas relativas aos juros abusivos, à capitalização e à comissão de permanência cumulada com outros encargos - Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF – Capitalização mensal dos juros – Admissão - Contrato firmado na vigência das Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 – Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Ausência de prova de sua cumulação com outros encargos – Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.